Tribunal: TJSP
Processo: 2265811-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a pessoa jurídica – Pretensão de reforma – Admissibilidade - Possibilidade de concessão à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência financeira – Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265811-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERVIÇO
SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI, é
agravada AMADA FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265811-25.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2265811-25.2019.8.26.0000 - JV
Agravante: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO
DE SÃO PAULO SECONCI, na qualidade de gestor do HOSPITAL
GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA
Agravada: AMADA FERNANDES DE OLIVEIRA
Comarca: SÃO PAULO
Juíza: Dra. ANA LUIZA VILLA NOVA
Voto no: 14.772 ct*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu
o pedido de justiça gratuita a pessoa jurídica Pretensão
de reforma Admissibilidade - Possibilidade de concessão
à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua
hipossuficiência financeira
Inteligência do artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO SECONCI, na qualidade de gestor do HOSPITAL GERAL DE
ITAPECIRICA DA SERRA, em face da r. decisão de fls. 296/297 que, nos
autos da ação indenizatória, indeferiu o seu pedido de justiça gratuita.
Alega o agravante, em suma, na qualidade de gestor do
Hospital Geral De Itapecerica da Serra, que aquele se encontra
impossibilitado de arcar com as custas, despesas processuais, bem como
eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo
de suas atividades, posto cuidar-se de associação de direito privado, sem fins
lucrativos e filantrópica, razão pela qual faz jus à concessão da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265811-25.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Foi negado o efeito ativo (fls. 21).
Houve apresentação de contraminuta a fls. 25/28.
O julgamento foi convertido em diligência (fls. 30), com a
juntada de pedido de reconsideração a fls. 33/34.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual ao agravante.
O recurso comporta provimento.
Muito embora a Lei n. 1.060/50 (parcialmente revogada pelo
NCPC) não seja aplicável às pessoas jurídicas, há interpretação jurisprudencial no
sentido de possibilidade de concessão do benefício no caso de comprovação cabal
de insuficiência de recursos financeiros.
No caso, conforme depreende-se dos autos, o agravante
fez prova da hipossuficiência econômica do Hospital para arcar com as custas
e despesas processuais, tendo em vista que seus ativos financeiros são
destinados à manutenção de seus objetivos sociais, com a aquisição de
medicamentos e materiais em geral.
Ademais, o nosocômio possui natureza de associação civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265811-25.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sem fins lucrativos, de natureza beneficente de assistência social, razão pela qual
faz jus à concessão da justiça gratuita.
Ressalte-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já pacificou a matéria, nos termos da Súmula n. 481/STJ, que assim
estabelece:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.“
Nesse sentido também é o posicionamento já firmado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE
RECEBER O BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À
CONSTATAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO
LHE PERMITEM ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO
SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS ATIVIDADES OU SEM
REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU PATRIMÔNIO (ART. 2o DA
LEI
No
1.060/50).
REQUISITO
NÃO
VERIFICADO
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO. Não se vislumbra prevalência da presunção de
pobreza para o fim pretendido. Cuidando-se a impetrante de
pessoa jurídica, é possível a concessão dos benefícios da
assistência jurídica gratuita, nos termos da Lei n.o 1.060/50, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265811-25.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que a pessoa jurídica não tenha condição de suportar as despesas
processuais e honorários advocatícios em prejuízo de sua
existência.”
(TJSP
Agravo
de
instrumento
n.
0244935-30.2012.8.26.0000 31a Câmara de Direito Privado Des.
Rel. Adilson de Araújo negaram provimento Julgamento:
27.11.2012)
“Recurso. Apelação declarada deserta. Pedido de assistência
judiciária indeferido após a sentença. Possibilidade da concessão
de assistência judiciária à pessoa jurídica, mas condicionada à
demonstração de impossibilidade. Ausência de elementos para
concessão do benefício. Indeferimento mantido. Oportunidade,
porém, para que a agravante possa providenciar o recolhimento do
preparo no prazo legal. Deserção afastada. Recurso provido em
parte,
prejudicado
o
regimental.
Embora
admitida
pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a faculdade da
pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, a concessão há
de observar mínimo de razoabilidade. No caso, ausentes elementos
objetivos que indiquem impossibilidade de suportar com as custas e
despesas do processo, o benefício deve ser indeferido. O recurso,
porém, merece acolhida apenas para que a agravante possa,
excepcionalmente, providenciar o recolhimento do preparo.”
(TJSP Apelação n. 0173520-84.2012.8.26.0000 32a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Kioitsi Chicuta negaram provimento
Julgamento: 13.09.2012)
Por todo o exposto, merece reparo a solução adotada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265811-25.2019.8.26.0000 -Voto no
6
primeiro grau, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pela agravante capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora